Tribunal: STJ
Processo: 0459264-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054245 - SP(2025/0459264-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCIANO FEITOZA BARROS BRITO (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA - SP148012
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. REGIME.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORIGINÁRIO NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ANÁLISE DA TESE RESERVADA PARA O JULGAMENTO
DA APELAÇÃO INTERPOSTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não conheceu da insurgência defensiva, tendo
reservado sua análise para o julgamento do recurso de apelação já
interposto. Dessa forma, não tendo a Corte estadual examinado o mérito da
questão objeto deste
, fica obstada a análise da irresignação por esta
writ
Corte Superior, sob pena de
.
indevida supressão de instância
2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento
deste Tribunal Superior sobre o tema segundo o qual "a apelação é a via
processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória
recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento
amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de
fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da
" (HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
via mandamental
653.515/RJ,
Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
23/11/2021,
2/2022
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:38
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: c6f124a4-4c0c-47d3-bbd3-04fba0118fa4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054245 - SP(2025/0459264-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCIANO FEITOZA BARROS BRITO (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA - SP148012
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. REGIME.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORIGINÁRIO NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ANÁLISE DA TESE RESERVADA PARA O JULGAMENTO
DA APELAÇÃO INTERPOSTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não conheceu da insurgência defensiva, tendo
reservado sua análise para o julgamento do recurso de apelação já
interposto. Dessa forma, não tendo a Corte estadual examinado o mérito da
questão objeto deste
, fica obstada a análise da irresignação por esta
writ
Corte Superior, sob pena de
.
indevida supressão de instância
2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento
deste Tribunal Superior sobre o tema segundo o qual "a apelação é a via
processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória
recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento
amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de
fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da
" (HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
via mandamental
653.515/RJ,
Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
23/11/2021,
2/2022
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANO FEITOZA BARROS
BRITO contra decisão da Presidência desta Casa que indeferiu liminarmente o habeas
corpus.
Documento eletrônico VDA54114970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:28
Código de Controle do Documento: 0f102af8-f2b5-45bc-9ed5-36782acf09ed

A defesa impetrou
com pedido liminar apontando como
habeas corpus
autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n.
2362242-14.2025.8.26.0000).
Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado, pelo delito previsto
no
§ 13 do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial
art. 129,
fechado.
O Tribunal de origem não se conheceu do
impetrado(e-STJ
habeas corpus
fls.
).
12/14
No Superior Tribunal de Justiça, aduziu a defesa que "eventual reincidência
" (e-STJ fl. 9).
não basta para afastar a adoção do regime prisional menos gravoso
Requereu, inclusive liminarmente, o abrandamento do regime inicial e,
subsidiariamente, a determinação para que o Tribunal de origem examine o mérito do
originário.
habeas corpus
Às e-STJ fls.
o
foi indeferido liminarmente.
41/44,
habeas corpus
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa reitera os argumentos
expostos na petição inicial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria
ao órgão colegiado
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A insurgência não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, o Superior Tribunal de
Justiça não pode conhecer da questão suscitada no presente
, diante da
habeas corpus
falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema, porquanto não se conheceu
do
originário, por inadequação da via eleita.
writ
Nessa alheta, fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício,
sobrepujando a competência da Corte estadual, a ensejar supressão de instância e
violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal
substancial.
Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato
Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de
julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico
pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão
Documento eletrônico VDA54114970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:28
Código de Controle do Documento: 0f102af8-f2b5-45bc-9ed5-36782acf09ed

" (LIMA,
de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição
Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual.
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 2.470).
Nesse mesmo caminhar:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. [...] SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
10. O direito de recorrer em liberdade não foi objeto de discussão pela Corte
de origem, motivo pelo qual se evidencia a incompetência deste Superior
Tribunal de Justiça para apreciar o aludido tema posto no writ e a
consequente supressão de instância.
[...] (HC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
278.542/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
4/8/2015,
18/8/2015.

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. VÍCIO NÃO ALEGADO NA PRIMEIRA
OPORTUNIDADE. DEFEITO RELATIVO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE
ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
BOA-FÉ. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A questão relativa ao suposto cerceamento de defesa alegado pelo
impetrante não foi objeto de prévio debate pelas instâncias ordinárias,
inviabilizando sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça sob pena de
indevida supressão de instância.
3. Quanto ao vício relativo à inobservância da competência territorial, verifica-
se que a Corte de origem, ao analisar o pleito defensivo, aduziu que a
defesa manteve-se silente durante todo o curso da instrução, levantando o
vício apenas na apelação, o que resulta na preclusão do defeito alegado.
4. Além disso, o fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade
caracteriza a chamada nulidade de algibeira. Esse procedimento é
incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual
vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na
relação jurídico-processual.
5. O pedido de absolvição, nos termos apresentados, não é condizente com
a via eleita, porquanto, para desconstituir o entendimento da Corte a quo,
seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede
de habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54114970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:28
Código de Controle do Documento: 0f102af8-f2b5-45bc-9ed5-36782acf09ed

6. Habeas corpus não conhecido. (HC n.
relator Ministro
617.877/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
1/12/2020,
)
7/12/2020.

Isso não obstante, o Tribunal local indicou que a defesa já interpôs apelação
contra a sentença condenatória e reservou a análise da matéria para a ocasião do
julgamento do aludido recurso.
O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento
deste Tribunal Superior sobre o tema segundo o qual "a apelação é a via processual
mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o
recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos
autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças,
" (HC n.
relator Ministro
sem a limitação cognitiva da via mandamental
653.515/RJ,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
23/11/2021,
2/2022
Ademais, a Terceira Seção desta Corte estabeleceu diretrizes em relação às
hipóteses de impossibilidade de utilização do
concomitantemente ou
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, situação essa que se amolda ao caso vertente,
porquanto o recurso de apelação já foi interposto. Eis o teor da ementa do indigitado
precedente:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. HABEAS
CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À
APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA
DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal
brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão
colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo
previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional
voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva
válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum
temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não
dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do
acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também
preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de
julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações
materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em
prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante
emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.
3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato
impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual
pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à
tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso
Documento eletrônico VDA54114970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:28
Código de Controle do Documento: 0f102af8-f2b5-45bc-9ed5-36782acf09ed

em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita
mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o
habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões
idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda
que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade
individual.
4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém
efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical -
mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem
se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os
aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a
apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de
sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao
tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos,
permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas
Igual raciocínio,
nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental.
mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus
juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido

estrito, recurso especial e revisão criminal.
5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a
utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível
depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo
Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal
e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela
.
instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus
6. Na espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão
de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de substituir a custódia
preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, de sorte que
remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão colegiado da
instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da
conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado
no writ.
7. Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das
matérias aventadas no writ originário e aqui reiteradas - almejada
desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no
da
(falsidade no curso de procedimento licitatório),
art. 93
Lei n. 8.666/1993
com a consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as
ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas
questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser
examinadas em apelação (já interposta).
8. Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu
ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a
apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça,
sob pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária.
9. Não há, no ato impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique
a concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus, sobretudo porque, à
primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões
processuais e materiais necessárias para a solução da lide.
Documento eletrônico VDA54114970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:28
Código de Controle do Documento: 0f102af8-f2b5-45bc-9ed5-36782acf09ed

10. Habeas corpus não conhecido.
(HC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA
482.549/SP,
SEÇÃO, julgado em
DJe
grifei.)
11/3/2020,
3/4/2020,

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54114970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:28
Código de Controle do Documento: 0f102af8-f2b5-45bc-9ed5-36782acf09ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.054.245 / SP
Número Registro: 2025/0459264-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15022401920258260548 21758842025 23622421420258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA - SP148012
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCIANO FEITOZA BARROS BRITO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCIANO FEITOZA BARROS BRITO (PRESO)
ADVOGADO : LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA - SP148012
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54471973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:58
Código de Controle do Documento: 7277ae85-2553-4dfb-b083-4e36e81470b4

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:58
Código de Controle do Documento: 7277ae85-2553-4dfb-b083-4e36e81470b4